Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726439-37.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71961525. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator